Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. QUANTUM. REAJUSTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime continuado de receptação qualificada (art. 181, §1o c/c art. 71, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar possível redução do valor arbitrado a título de reparação pelos danos materiais sofridos pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pelo fato criminoso exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Se as provas constantes nos autos demonstram que o prejuízo efetivamente causado pelo réu foi menor do que o apontado na sentença, e impositivo redimensionamento do valor arbitrado a título de indenização, sem prejuízo de a matéria ser reavaliada na área cível.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 387, inciso IV. CP, artigos 71 e 180, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1395737, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 27.01.22. TJDFT, Acórdão 1152498, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.02.19.